Tribunal: STF
Processo: HC 216789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea baseada na reiteração delitiva, pois o recorrente confessou já ter sido preso em cinco outras oportunidades, o que pode ser verificado da sua folha de antecedentes criminais. 



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12.11.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da 1º Vara Federal da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.474, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, inicialmente registro que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo “crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, em sua modalidade tentada, perpetrado contra uma agência bancária da Caixa Econômica Federal” (trecho do decreto prisional).



9. Ademais, tal como assentou o Juízo de origem, “há elementos concretos que demonstram a probabilidade de reiteração da prática delitiva, conforme antecedentes juntados aos autos, que demonstram condenação anterior por delitos da mesma espécie. O próprio custodiado afirmou já ter sido preso em cinco outras oportunidades” (grifei).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator